Tribunal: STF
Processo: STP 953
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Cristinápolis. Atraso excessivo no início do ano letivo de 2023. Alegada inexistência de autorização orçamentária para as despesas necessárias. Comportamento omissivo e desidioso das autoridades públicas municipais. Situação de violação dos direitos humanos e educacionais das crianças e adolescentes vinculados à rede municipal de educação (CF, arts. 205, 208, 211, § 2º, e 227).



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Pleiteia-se a tutela dos direitos das crianças e adolescentes do Município de Cristinápolis, onde ainda não teve início o ano letivo de 2023 em decorrência do comportamento omisso e negligente da Administração Pública municipal.



    3. Configuração de grave quadro de violação dos direitos de cidadania e da dignidade inerente aos estudantes da rede pública de ensino municipal, privados do acesso à educação, à cultura, ao convívio na comunidade escolar e, até mesmo, à alimentação escolar, que constitui fator importante do planejamento econômico das famílias de baixa renda (CF, arts. 205, 208, 211, § 2º, e 227)



    4. Situação suscetível de resultar, em tese, em (a) condenação das autoridades competentes em crime de responsabilidade pela negligência quanto à garantia do oferecimento do ensino obrigatório (Lei 9.394/96, art. 5º, § 4º); e (b) intervenção estadual no Município motivada pelo descumprimento do dever de aplicação de percentual mínimo da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino (CF, art. 35, III).



    5. Suspensão concedida.